Tribunal: TJES
Processo: 0005291-17.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005291-17.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO MIGUEL PERIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0005291-17.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LEONARDO MIGUEL PERIM

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE:
JORGE TEIXEIRA GIRELLI - ES13348-A

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que o apelo se restringe à possibilidade do decote da causa de aumento prevista no Art. 40,IV, da Lei 11.343/06.

Narra à denúncia que no dia 03 de agosto de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Papa Paulo VI, próximo a praça, bairro Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado foi flagrado guardando e tendo em depósito as drogas conhecidas vulgarmente como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que tal prática delituosa contou com emprego de arma de fogo, conforme o Auto de Apreensão de fl. 14/14v, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 26 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 27.

Diante de tais fatos, o magistrado condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (33, da Lei nº 11.343/06).

Conforme relatado, requer o apelante o decote da causa de aumento prevista no Art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que “
dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que o prenderam, confirmando que o mesmo não estava armado e que em momento algum ameaçou quem quer que fosse, ainda mais que estas armas foram encontradas, em um segundo momento da sua prisão, guardadas e embrulhadas em um porão de sua casa”
.

Compulsando os autos, vê-se que não merece prosperar a tese defensiva.

Digo isso porque em depoimento prestado em sede policial (fl. 2/3), confirmado em juízo (mídia digital), o Policial Militar Lukas Rangel Radael afirmou que:

[...] QUE estando de serviço nesta data, após recebermos denúncias de que um indivíduo conhecido como Leo Perim, já conhecido da guarnição por envolvimento com o tráfico de drogas, seria o responsável pelo tráfico de entorpecentes da Rua Raimundo Andrade no bairro Vilage da Luz, conhecida como “Rua do Doze” e que a mesmo utiliza um veículo Voyage de cor preta para fazer o abastecimento do tráfico no local, além de que também estaria em posse de uma arma de fogo, prosseguimos ate o bairro citado onde em patrulhamento pela Rua Papa Paulo VI, próximo a pracinha, avistamos um grupo de três indivíduos que ao perceberem a presença da guarnição tentaram se dispersar e atravessaram a rua, sendo de imediato, abordados; Que os indivíduos foram identificados como Lucian Patrick de Souza Silva, Wesley da Silva e Arlan da Hora da Silva e nada de ilícito foi encontrado com as lesões ou maus tratos; Que durante a abordagem dos nacionais citados, visualizamos um veículo Voyage de cor preta, placa GXG 7977 cujo condutor ao perceber a presença policial acelerou bruscamente, vindo de encontro aos militares, momento que foi dada ordem de parada ao automóvel e ordenado ao seu ocupante que desembarcasse veículo foi de imediato reconhecido pelos militares se tratando de Leonardo Miguel Perim, vulgo “Leo Perim” e após busca pessoal e consulta junta ao COPOM nada de ilícito foi encontrado em sua posse ou em seu desfavor, todavia em seu carro foi encontrado um pino de substância semelhante a cocaína embaixo do banco próximo a caixa de marcha; Que questionado sobre o pino encontrado, Leo disse que não é usuário e não sabe como o pino foi parar ali; Que quanto as denúncias, perguntado sobre a veracidade dos fatos o mesmo confirmou a guarnição, nos informando que em uma casa desabitada que fica abaixo da sua, havia três armas de fogo e uma quantidade de drogas, a qual somente ele tem acesso; Que diante disso, nos deslocamos ate a referida residência que fica localizada na Rua Justiniano da Silva Jr, n° 35, ainda no bairro Vilage da Luz a fim de confirmar o que nos foi dito por Leo, que inclusive informou que era somente puxar o cadeado, que o mesmo abriria; Que na casa encontramos no exato local informado pelo abordado, embaixo de uma pilha de roupas sujas, um revólver cal. 38 de marca Taurus sem numeração aparente municiado com seis munições de mesmo cal.; um revólver de marca Taurus cal. 38 de no 7454 municiado com três munições também de mesmo cal.; um revólver de marca Taurus cal. 32 de nº 5994 municiado com quatro munições; oito buchas médias de substância semelhante a maconha; dez buchas grandes de substância semelhante a maconha; duzentos e cinquenta buchas pequenas de substância semelhante a maconha e cem gramas de substância análoga a crack; Que o abordado Leonardo informou que estava utilizando a casa somente para o armazenamento e a enrola dos materiais ilícitos, sendo essa de sua propriedade e informou ainda que comercializaria o entorpecente na rua Raimundo Andrade, conhecido como “12”, conforme a denúncia; Que prosseguimos então com o conduzido e o material apreendido ate a 7ª DRCI para apresentá-los a Autoridade Policial de Plantão, para as providências de direito, sendo necessário o uso de algemas devido ao fundado receio de fuga e para lesões ou maus tratos; Que vale ressaltar que a veículo foi removido ao pátio credenciado DETRAN, conforme GRV 579503 após tornadas as medidas cabíveis de trânsito.

No mesmo sentido encontra-se o depoimento do policial militar Lucas de Castro Rodrigues em sede policial (fl. 3/4), ratificado em juízo (mídia digital).

Por sua vez, o apelante, em sede policial, assim declarou:

[...] Que levou os militares a seu endereço, onde reside no segundo andar; Que nada foi encontrado em sua casa, porém no primeiro andar, alugado para um amigo do qual não deseja declinar o nome, encontraram umas buchas de maconha, quatro pedras de crack e três revólveres; Que os ilícitos não são de sua propriedade apenas guardava para o “amigo” que Ihe pagava R$ 300,00 por semana para que mantivesse o material guardado na casa; Que estava sem renda e aceitou a proposta; [...]

Desse modo, verifica-se que as armas foram encontradas no primeiro andar da residência do apelante, com os entorpecentes apreendidos, ou seja, no mesmo contexto de tráfico de drogas, o que impede, inclusive, a caracterização de crime autônomo previsto na Lei 10.826/03, diante do princípio da especialidade, devendo ser aplicada a causa de aumento prevista no Art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Neste sentido:

[...] 4. Incabível o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, vez que comprovado nos autos que as armas e munições apreendidas com o apelante estavam vinculadas ao contexto do tráfico de drogas. Destaca-se que, comprovado o emprego da arma de fogo com a finalidade de praticar o tráfico de entorpecentes, não é possível que seja reconhecido, no caso, o delito autônomo do art. 12 da Lei nº. 10.826/2003. (TJES, Apelação 0021180-45.2020.8.08.0011, Rel. Des.
EDER PONTES DA SILVA
, Segunda Câmara Criminal, DJe: 24/08/2022)

[...] Do mérito: O conjunto fático probatório não deixa dúvidas quanto ao envolvimento dos Recorrentes na atividade ilícita, incluindo o uso da arma de fogo no contexto do tráfico de drogas, razão pela qual não deve ser reconhecido como crime autônomo, mas, em razão do princípio da especialidade, absorvido pela causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/2006.(
TJES
, Apelação nº 0001029-44.2018.8.08.0008, Rel. Des. Substituto
LUIZ GUILHERME RISSO
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 31.3.2021).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0005291-17.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LEONARDO MIGUEL PERIM

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE:
JORGE TEIXEIRA GIRELLI-ES13348-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – MESMO CONTEXTO FÁTICO –

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por terem sido as armas e os entorpecentes apreendidos no mesmo contexto do tráfico de drogas, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no Art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. Precedentes.

2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.